Tribunal: TJPA
Processo: 0852636-83.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852636-83.2018.8.14.0301

APELANTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ROSANGELA BRITO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852636-83.2018.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE/APELADA: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADAS: MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO – OAB/SP 340968, DENISE CRISTINE DE GÓES – OAB/PA 417303

APELANTE/APELADA: ROSÂNGELA BRITO DOS REIS

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7261

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que consta dos autos proposta de adesão ao consórcio assinada pela autora;

2.

Mérito. Restou demonstrada a violação do direito consumerista à informação, implicando a anulação do negócio jurídico e a restituição do valor pago;

3.

Descabe a restituição em dobro, pois a hipótese não se trata de cobrança indevida, mas de dano material;

4.

O inadimplemento contratual não gera o dano moral
in re ipsa
e a situação descrita nos autos não exorbitou a esfera do mero aborrecimento;

5.

Recursos da autora e da ré conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por ambas as partes contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré a pagar à parte autora indenização por dano material no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, nos autos da AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

ajuizada por ROSÂNGELA BRITO DOS REIS contra
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Na exordial (Id. 15692024), a autora alegou que a empresa ré utilizou técnicas de persuasão fraudulenta para induzir em erro os consumidores, por meio de promessas de que o contratante receberia em poucos dias o dinheiro do consórcio. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos, no total de R$ 1.240,00 (mil, duzentos e quarenta reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 36.920,00 (trinta e seis mil, novecentos e vinte reais).

Em contestação (Id. 15692054), a ré afirmou que a autora efetuou pagamentos por meio diverso do previsto no contrato, que veda o recebimento de quantia por representantes legais, devendo o pagamento ser feito diretamente à administradora. Sustentou a culpa exclusiva de terceiro e que a própria administradora foi vítima de fraudadores. Arguiu a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório, o descabimento da restituição em dobro e a ausência de dano moral.

O Juízo de primeiro grau, em sentença (Id. 15692152), julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a ré à restituição na forma simples de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), porém indeferindo o pedido de indenização por danos morais, distribuindo os ônus de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte e fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A ré interpôs Apelação (Id. 15692153) arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, uma vez que não possui relação contratual com a autora. No mérito, aduziu que a autora não apresentou nenhum comprovante de pagamento do valor que pretende ter restituído e que o contrato informa claramente que não são comercializadas cotas contempladas. Sustentou a ausência de ato ilícito e a culpa exclusiva da autora pelo dano alegadamente sofrido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da autora.

A autora interpôs Apelação na forma adesiva (Id. 15692158), arguindo o cabimento da repetição de indébito em dobro, ante a conduta dolosa da ré, e a ocorrência de dano moral
in re ipsa
. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da exordial.

As partes apresentaram contrarrazões (Id. 15692157 e Id. 15692159).

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (art. 1.009 do CPC), tempestivos, preparado o recurso da ré e dispensado o preparo do recurso da autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade suscitada pela ré, a autora juntou a proposta de adesão a grupo de consórcio por ela assinada (Id. 15692031), em razão do que é inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e passo à análise do mérito.

A demanda diz respeito à relação de consumo, de forma que é aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, estando evidenciados nos autos os requisitos da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança das alegações.

Não prospera o argumento da ré no sentido de que a autora não juntou comprovante de pagamento, visto que a proposta de adesão de Id. 15692031 inclui um recibo do valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), no qual consta assinatura de representante da administradora do consórcio.

O CDC prevê, em seu art. 6º, III, que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Portanto, informações insuficientes ou inadequadas configuram defeito do serviço e implicam a responsabilidade objetiva do prestador, nos termos do art. 14,
caput
do CDC.

Em audiência (Id. 15692142), a testemunha compromissada Valmir Aparecido da Silva declarou que funcionários da empresa ré veicularam promessas de resgate do valor do consórcio em até 90 (noventa) dias, induzindo em erro o público interessado.

É plausível, portanto, que a autora tenha efetuado o pagamento do valor após ser induzida a conclusões errôneas sobre o negócio jurídico que pretendia realizar, configurando o vício da vontade em razão do dolo (art. 145 do Código Civil), razão pela qual é devida a anulação do negócio jurídico e a restituição do valor pago.

Embora a ré afirme que também foi vítima de uma fraude, não se aplica a causa excludente da responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, pois a administradora não demonstrou nos autos que a pessoa que recebeu os valores não era sua preposta.

Nos termos do art. 34 do CDC, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, o que configura a responsabilidade da ré no presente caso.

Por outro lado, não cabe a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, visto que a demanda não se trata de cobrança indevida de débito, mas de ressarcimento por danos materiais, sendo devida a restituição na forma simples.

Quanto ao dano moral, a sua caracterização exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. A situação vivenciada pela autora não exorbitou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, sendo certo que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral
in re ipsa
. É necessário demonstrar a efetiva lesão aos direitos da personalidade, constrangimento, abalo emocional ou desarrazoada angústia, passíveis de originar danos morais indenizáveis, o que não ocorreu no caso concreto.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos. Deixo de majorar os honorários de sucumbência, uma vez que foram fixados pela sentença no máximo legal.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2024